Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Diante da omissão da instituição financeira em comprovar a veracidade da assinatura imputada à consumidora, conclui-se pela falha na prestação do serviço, declaram-se inexistente o débito decorrente de contrato de empréstimo objeto de fraude.
2. Promovido desconto nos proventos da consumidora, em razão de empréstimo por ela não contratado, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.